Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707431-64.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: ORTHOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo HOSPITAL BOM SAMARITANO (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Num. 57432819), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por ORTHOFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, reconheceu a revelia do réu e julgou procedente o pedido condenando-o ao pagamento da dívida indicada na inicial, bem como custas iniciais, honorários de sucumbência e multa em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação. O réu apresentou recurso de apelação (Num. 57432281), pleiteando a concessão da gratuidade judiciária recursal e a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que não existem nos autos provas robustas acerca do direito reclamado pela apelada. A decisão de Num. 57861914 deferiu prazo para que o recorrente comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo ele trazido aos autos os documentos de Num. 59104562, os quais foram considerados insuficientes pela decisão de Num. 59514520, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de Num. 60389379. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para o apelante comprovar o recolhimento do preparo; este, porém, permaneceu inerte. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não tendo o apelante sanado o vício apontado, não conheço do presente recurso em razão da deserção. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r